Tribunal: TJPA
Processo: 0047674-60.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047674-60.2012.8.14.0301

APELANTE: JOAO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, MARIA HORTENCIA PEREIRA GOMES

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRIMEIRO RECURSO OPOSTO PELA EX-CÔNJUGE DIVORCIADA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL QUE PERTENCE SOMENTE AO CÔNJUGE VARÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VEDAÇÃO.
EMBARGOS QUE NÃO COMPORTAM PROVIMENTO
. RECURSO OPOSTO PELO EX-CÔNJUGE VARÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

1 - O contrato de promessa de compra e venda de imóvel ou financiamento de bem gera efeitos obrigacionais em relação aos contratantes. Na hipótese, verifica-se a existência do princípio do Venire Contra Factum Proprium, que veda o comportamento contraditório, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Ação proposta quando o casal já estave divorciado.

2 - In casu, o divórcio do casal contratante não possibilita a transferência do financiamento apenas para um deles. Pretensão que deve ocorrer diante da concordância e anuência do agente financiador, credor/fiduciário, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (art. 1º , § único , da Lei 8.004 /90). Contrato de financiamento que possui peculiaridades.

3 – Na hipótese, patente a legitimidade da ex-esposa, por constar dos autos a prova de que o bem foi adquirido pelo casal, pouco importando se tenha ficado com o ex-cônjuge varão, por ocasião da separação consensual, uma vez que envolve direito de terceiro, ou seja, o agente financiador, credor/fiduciário.

4 – Nos embargos de declaração opostos pelo ex-cônjuge varão, este alegou a existência de vício de omissão no julgado. Na hipótese, resta, contudo, a evidente intenção de obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual, uma vez que inexiste a omissão alegada, e os embargos de declaração não se prestam para atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

5 - O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo Interno, inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecendo, portanto, serem acolhidos ambos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo dos embargantes com as conclusões do decisum, e a tentativa de reexame da matéria.

6 – Nos termos da fundamentação constante do voto condutor, embargos de declaração opostos pela ex- cônjuge virago e pelo ex-cônjuge varão, conhecidos e
DESPROVIDOS
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

N°0047674-60.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA

EMBARGANTE: MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID. 9228440) E CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 – Z. 3982.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de 2 (dois) Embargos de Declaração, opostos pelos autores/apelantes/agravantes, MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES (Id. 9488237), e JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA (Id.9488950), em face do ACÓRDÃO (Id. 9228440) e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, que negou provimento ao Agravo Interno, com imposição de multa, em decisão, assim, ementada:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Preliminar ofertada pela parte recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade – rejeitada. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna os fundamentos da decisão que pretende discutir.

2 - Pretende o agravante a reforma da decisão. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada. É mesmo o caso de manter a prescrição reconhecida pela sentença, e confirmada na decisão recorrida.

4 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e
DESPROVIDO
.”

Primeira Embargante:

Nos Embargos de Declaração opostos por MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES (Id. 9488237), esta alegou, em síntese, que o presente recurso visa arguir matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo, conforme inteligência do art. 485, §3º, do CPC.

Sustentou a embargante a sua
ilegitimidade ativa
para figurar no presente caso, uma vez que é divorciada, e na ação de Divórcio, houve a partilha de bens, e o imóvel objeto do litígio coube ao seu ex-marido, João Fernando Barral de Miranda, de forma que, nesse contexto, esgota o interesse jurídico da parte quanto ao objeto litigioso.

Descreveu que o contrato de financiamento, do imóvel em questão, foi celebrado em junho/1992 entre a ré/embargada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, e o primeiro autor, o Sr. João Fernando Barral de Miranda, à época, casado com a embargante em regime de comunhão parcial de bens, que, por sua vez, figura no contrato como cônjuge do mutuário, exatamente em razão do regime de bens vigente no casamento entre as partes, celebrado em 05/03/1982.

Aduziu a embargante que o casal se divorciou, consensualmente, em 12/05/2008, e, na partilha de bens, o imóvel objeto do financiamento (apartamento n. 702 do Ed. José Leal Martins) ficou exclusivamente com o seu ex-marido, que também já figurava como mutuário perante à embargada, de modo que fica claro que a única vinculação que a embargante tinha em relação ao contrato de mútuo celebrado com a embargada/PREVI, decorria do casamento em regime de comunhão parcial de bens que era mantido com o mutuário. De forma que, com a separação judicial, convertida posteriormente em divórcio, houve o rompimento do vínculo conjugal, e mais, com a partilha de bens já devidamente realizada, a outorga uxória expressada pela embargante ao tempo da celebração do mútuo, perdeu a razão de ser, eliminando a única relação que a embargante possuía com a ré/embargada.

Concluiu a embargante, pugnando pelo recebimento e conhecimento da questão de ordem pública, ora suscitada, com amparo no art. 485, §3º, do CPC, e, por consequência, seja reconhecida a ilegitimidade da recorrente Maria Hortência Pereira Gomes para figurar na presente demanda, determinando sua exclusão do polo ativo, haja vista que jamais figurou como mutuária perante a parte embargada, e sua participação no contrato decorreu unicamente da necessidade de outorga uxória imposta pelo CC/16.

Segundo Embargante:

Por sua vez, JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, através dos Embargos de Declaração de Id. 9488950, alegou a existência de vício de omissão em relação a falta de análise dos julgados da Corte Superior, juntados a minuta recursal, que divergem da decisão combatida, a qual entendeu que o prazo para propor a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO deve ser contado a partir da sua assinatura.

Sustentou que a Ação Revisional surgiu em decorrência de prática redibitória, vício este que foi conhecido após longo prazo de 20 anos, quando da quitação do financiamento, foi-lhe comunicado que havia, ainda, um saldo devedor de R$146.602,92 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e dois reais e noventa e dois centavos), o qual considera indevidamente calculado e cobrado, a partir das diversas ilegalidades constantes das cláusulas contratuais, desde a sua assinatura.

Em seguida, aduziu que o manejo dos presentes Embargos de Declaração tem por objetivo, esgotar as possibilidades de diálogo com o órgão julgador, rever e modificar a decisão recorrida, completando-a, e aclarando os motivos pelos quais não foram aceitos os argumentos do recurso anterior, sendo certo que não há de se falar que se trata de mero inconformismo com o resultado do recurso antecedente.

Em ato contínuo, transcreveu jurisprudência que entende coadunar aos seus argumentos, e concluiu requerendo o acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício de omissão apontado, com a reforma do Acórdão.

Nas
contrarrazões
(Id. 9940702) ofertadas pela embargada, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, sustentou que a estreita modalidade recursal veda a mera rediscussão do julgado, de forma que os embargos estão destinados a complementação da decisão proferida, se maculada por vícios que retiram a compreensão, a completude ou a lógica.

Aduziu que,
in casu
, busca-se simplesmente a reforma do pronunciamento judicial já prestado pelo acórdão prolatado, afinal, não haveria omissões na decisão passível de esclarecimentos, tratando-se de mera insurgência dos embargantes, de modo que os recursos devem ser desprovidos, haja vista que os inconformismos não prosperam.

É o relatório, síntese do necessário

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (plenário presencial ou por videoconferência).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recursos de Embargos de Declaração conhecidos, por serem tempestivos e próprios.

De início, examino os Embargos de Declaração manejados por MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES, que arguiu a sua ilegitimidade ativa, pelo fato de haver se separado judicialmente, e posteriormente convertido em divórcio, do também embargante, JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, em 12/05/2008, e na partilha de bens, o imóvel em litigio, objeto do financiamento em questão (apartamento n. 702 do Ed. José Leal Martins) ficou exclusivamente com o seu ex-marido, que também já figurava como mutuário perante à embargada/PREVI, de modo que a única vinculação que a embargante tinha em relação ao contrato de mútuo decorria do casamento, e com o divórcio, houve o rompimento do vínculo conjugal, e mais, a outorga uxória expressada pela embargante ao tempo da celebração do mútuo, perdendo a razão de ser, eliminando a única relação que a embargante possuía com a ré/embargada.

A propósito, insta consignar, que me surpreende o fato de a embargante, ex-cônjuge virago, só ter arguido a sua ilegitimidade ativa, neste momento, quando em verdade o casal, ajuizou a demanda juntos, embora já divorciados, mas como se casados ainda fossem, e patrocinados pelo mesmo causídico, e assim permaneceram durante toda a tramitação do feito, até este momento.

Frisa-se: Estamos diante do instituto da proibição conhecido no direito como
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé.

A jurisprudência pátria assim tem se manifestado, em casos como o presente:

"
Venire contra factum proprium
postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do
venire contra factum proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.”

Acórdão 1344790
, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/
2021
.

Feitas estas observações, prossigo:

Da verificação dos autos, observa-se que as partes celebraram acordo por ocasião da separação judicial posteriormente transformada em divórcio, e partilha dos bens. Entretanto, da r. sentença de separação judicial (Id.9488240), embora o bem tenha ficado para o ex-cônjuge varão, JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, nela não constou qualquer obrigação de transferência do contrato, registro no cartório de imóveis ou, ainda, não foi acordado quem ficaria responsável pelo pagamento dos encargos em relação ao imóvel financiado.

Ademais, o financiamento imobiliário celebrado pelo ex-casal, ora embargantes, possui algumas peculiaridades que não autorizam a intervenção judicial para a determinação de transferência das obrigações contratuais, sem que haja concordância do credor fiduciário, não se vislumbrando que a pretensão da ex- cônjuge MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES possa se exaurir pelo fato de estar divorciada, e na partilha de bens, o imóvel caber ao seu ex-marido, quando a hipótese envolve direitos de terceiro, que sequer tomou conhecimento do acordo celebrado quando da separação do casal.

Embora repetitivo, frisa-se mais uma vez: Com efeito, o referido acordo de partilha de bens nada diz sobre a responsabilidade de transferir o financiamento, até porque isto depende de aceitação da instituição financeira, dado que devem ser atendidas certas exigências próprias do financiamento. Ressalte-se que, ainda que assim não fosse, o acordo entabulado entre as partes não pode ser oposto em face de terceiros.

Temos que é condição
sine qua non,
a intervenção da instituição financiadora, todavia, não ocorreu na hipótese, visto que a instituição não integrou a separação judicial/divórcio do casal.

Assim sendo, conforme já consignado em linhas anteriores, a transferência do financiamento, exige a expressa anuência do agente financeiro nos contratos do Sistema Financeiro (art. 1º, § único, da Lei 8.004/90). Com isso, não seria possível a ex-cônjuge virago alegar a sua ilegitimidade, seja ela ativa ou passiva, eximindo-se da obrigação assumida, simplesmente pelo fato de tal obrigação envolver o direito de terceiros (art. 114 do CPC 2). Confira-se:

“1 Art. 1º O mutuário do Sistema Financeiro da (SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora. (Redação dada pela Lei nº 10.150, de 2000)”.

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

À propósito, colaciono os julgados in verbis:

“(...). Transferência do financiamento. Impossibilidade. Necessidade de anuência do agente financiador (art. 1º, § único, da Lei 8.004/90). Terceiro em relação a quem a transferência geraria efeitos que não foi parte no processo
. Recursos provido em parte. ” (TJSP - Apelação Cível n.º 1.034.502-89.2017.8.26.0506, Relator Desembargador Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, J.: 20-02-2019).

“Ação de indenização cc. obrigação de fazer. Acordo em ação de divórcio que não prevê a obrigação do requerido de excluir a ex-esposa do contrato de financiamento. Avença que não pode ser oposta em face de direito de terceiro.
Garantias do contrato de mútuo que não podem ser suprimidas sem o devido contraditório. Sentença mantida. Recurso improvido. (...).
Com efeito, o acordo nada diz sobre a responsabilidade do requerido de excluí-la do contrato de financiamento. Assim, nada há que o obrigue. Ainda que assim não fosse, o acordo entabulado entre as partes não pode ser oposto em face de terceiros. A parte compõe renda no contrato de mútuo e esta garantia do agente financiador não pode, por esta via, sem o devido contraditório, ser suprimida.
(TJSP - Apelação Cível n. º 1.011.389-29.2017.8.26.0564, Relator Desembargador Eduardo Sá Pinto Sandeville, 6ª Câmara de Direito Privado, J.: 13-12-
2018
).

“Financiamento imobiliário. Transferência. Danos materiais e morais. Insurgência do autor reconvindo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção. Pretensão de condenação da ré à obrigação de transferir o financiamento para seu nome, além de indenizá-lo por danos materiais e morais. (...).
Transferência do financiamento. Impossibilidade. Necessidade de anuência do agente financiador (art.
1º, § único, da Lei 8.004/90). Terceiro em relação a quem a transferência geraria efeitos que não foi parte no processo.
Recursos provido em parte.” ( Apelação nº 1.034.502-89.2017.8.26.0506, Rel. Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. 20.02.
2019
).

Por conseguinte, no mesmo sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, da lavra do Ministro: Antônio Carlos Ferreira:

STJ. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. "CONTRATO DE GAVETA". EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a cessão de contrato de mútuo, com garantia hipotecária, é ineficaz perante a instituição financeira sem sua anuência.

2. Considerando a base fática assentada pelas instâncias de origem, inalterável em recurso especial (Súmula n. 7/STJ), deve ser rejeitada a tese de que houve concordância tácita do banco com a cessão dos direitos entre a mutuária original e as agravantes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp 1434589 / SP, 4ª T., Rel.: Ministro Antônio Carlos Ferreira, J.: 15/6/2020).

Nesse passo, é inviável a alteração do contrato de mútuo sem a expressa anuência da instituição financeira, posto isso, a arguição de Ilegitimidade não pode ser albergada, e deve ser rejeitada.

Em remate, acrescento que, aquele que venha a quitar as obrigações, junto ao agente financiador, poderá vir a demandar em desfavor daquele que se beneficiou com o pagamento, através de uma Ação Regressiva.

Superada esta fase, passo ao exame dos Embargos de Declaração manejados por JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA (Id.9488950), que aponta vício de omissão no julgado por não ter acatado as jurisprudências da Corte Superior, colacionados aos autos.

Pois bem!

Destaco que, na minuta recursal, o embargante alegou que o direito revisional, surgiu
em decorrência de vício redibitório, conhecido após longo prazo de 20 anos, quando, ao quitar o financiamento, foi-lhe comunicado que havia ainda um saldo devedor de R$146.602,92 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e dois reais e noventa e dois centavos), que considera indevidamente calculado e cobrado, a partir de diversas ilegalidades desde a assinatura do contrato
.

Em outras palavras, como é fácil perceber, o recorrente, ofertou argumentos incapazes de refutar o decisum combatido, quando afirma que
somente após o decurso de 20 anos
, e no momento em que houve a quitação do financiamento do imóvel, foi informado que havia ainda, um saldo devedor de R$146.602,92 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e dois reais e noventa e dois centavos).

E mais,
coincidentemente, somente naquela ocasião
, ou seja,
após o decurso de 20 anos,
foi que percebeu a existência do vício redibitório, razão pela qual ajuizou a presente Ação Revisional de Cláusulas Contratuais

Assim, primeiramente, insta consignar que
a propositura da presente
Ação Revisional
não foi a melhor escolha, sendo mais apropriado o ajuizamento de uma
Ação de Inexistência de Débito
.

Noutro quadrante, saliento que razão jurídica não assiste ao embargante, haja vista que o vício de omissão apontado inexiste. De forma que este expediente foi usado tão somente como pretexto para opor os presentes Embargos de Declaração, sem, contudo, atentar para o fato de que o magistrado não está obrigado a acolher os argumentos da parte, tampouco decidir de acordo com os julgados colacionados por ela, nas razões recursais, de modo que não se torna ocioso reproduzir as considerações e os julgados consignados na decisão recorrida. vejamos:

“Com efeito, no que concerne à questão jurídica objeto da controvérsia, é importante assinalar que a jurisprudência da Corte Superior, se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002.

Desse modo, conforme declinado acima, entendo que, questão colocada, não merece maiores debates e aprofundamentos, bastando colacionar aos autos os julgados in verbis.

Nesse sentido, confira-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 NÃO ATENDIDA. 2. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 3. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso
.

2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002. 2.1. De fato, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

3. Os julgados supostamente divergentes não guardam similitude fática com o acórdão recorrido.

4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp 1717411/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/
2021
).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALORES PAGOS EM EXCESSO APURADOS EM PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CC. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. "Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil"
(AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/
2019
, DJe de 1º/07/
2019
).

2.
Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.007.634/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5
/2020
).

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PROPOSITURA DA DEMANDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR. ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA DISTINTA DA QUE SE ESTABELECE NO CONTRATO PRINCIPAL.

(...)

5. A pretensão revisional de contrato bancário, diante da ausência de previsão legal específica de prazo distinto, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916), pois fundada em direito pessoal, sendo completamente descabido falar, em casos tais, na aplicação do prazo quinquenal a que se referia o art. 178, § 10, do Código Civil revogado
.

6. Recurso especial parcialmente provido para, afastando a prescrição indevidamente reconhecida na origem, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que dê regular processamento ao pleito revisional/repetitório apenas no tocante ao contrato de fls. 210/218 (e-STJ). (REsp 926.792/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 17/4/
2015
).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 426.951/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

Outrossim, segundo entendimento jurisprudencial do STJ,
o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.

1. Ação revisional de contrato.

2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp 1897309/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/
2021
).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.444.255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 4/5/
2020
).

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012.

2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.

3
. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002.

4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.

5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6. Negado provimento ao recurso especial" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 17/2/
2014
).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NOS ANOS DE 1.994 E 1.995.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL.

1. Os novos prazos prescricionais fixados pelo CC/02 devem ser contados a partir da sua entrada em vigor, isto é, 11 de janeiro de 2003, em observância à regra de transição prevista no art. 2.028 do mesmo diploma legal.

2. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1513720/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/
2015
).”.

Lado outro, verifica-se patente a tentativa do embargante em abrir mais uma via, ou seja, um atalho para reexaminar a matéria sem atentar para o fato de que os Embargos de Declaração não se prestam a reexame da matéria discutida nem a novo julgamento.

Confira-se o julgado da lavra do
Ministro DIAS TOFFOLI
- (STF - RE: 932493 PE 0800891-84.2013.4.05.8300, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/03/2021).:

“EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processo Civil. Segundos embargos com que se busca promover a rediscussão da causa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, segundo a jurisprudência da Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados.”.

No mesmo sentido, transcrevo outros julgados emanados da Corte Suprema:

“A pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa”
(RTJ nº 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 19/9/16).

“(...) II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 728.047-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/14).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento”
(ARE nº 760.524-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/11/13).

Ex positis
, nos termos da fundamentação declinada em linhas anteriores,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por MARIA HORTÊNCIA PEREIRA GOMES, declarando a sua legitimidade ativa para figurar nesta demanda.

Com relação aos Embargos de Declaração manejados por JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA, saliento, que a lume do exposto alhures, não há como acolhê-los, diante da inexistência do vício de omissão alegado, de forma que voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 12 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/06/2023